Tribunal: TJPA
Processo: 0819561-05.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819561-05.2022.8.14.0401

APELANTE/APELADO: JOSE ANDERSON OLIVEIRA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0819561-05.2022.8.14.0401.

ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: JOSÉ ANDERSON OLIVEIRA DA CRUZ

DEFENSORIA PÚBLICA: ALAN FRREIRA DAMASCENO

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME TIPIFICADO NO ART.33 DA LEI 11.343/2006
. TESE REJEITADA
. Validade do depoimento prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante, que se mostra harmônicos e coesos durante toda a instrução processual
,
e pelas demais provas coligidas aos autos que comprovaram que a substância apreendida
42 (duas)
petecas, pesando
43,60 (quarenta e três gramas e sessenta miligramas)
de substância vulgarmente conhecida por “
COCAÍNA
. Alegações defensivas desprovidas de lastro probatório.
Ressalte-se ainda que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudos Toxicológicos Provisório e Definitivo e o Termo de Exibição de Objetos, co
nfigurando a prática do crimes previstos no art. 33 da lei 11.343/2006, que prevê tipos múltiplos. comprovação do núcleo: “ter em depósito”.

RECURSO
CONHECIDO

E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
17
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0819561-05.2022.8.14.0401.

ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: JOSÉ ANDERSON OLIVEIRA DA CRUZ

DEFENSORIA PÚBLICA: ALAN FRREIRA DAMASCENO

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
JOSÉ ANDERSON OLIVEIRA DA CRUZ
por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz da 8ª Vara Criminal de Belém-PA
que condenou a apelante a pena de
2 (dois) anos de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
em regime
aberto,
pelo crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narrou à denúncia
(id.),
“que, no dia 06/10/2022, por volta das 21h00min (ID 79282629), os policiais militares Airton Silva dos Santos Junior, Jesse Alves de Araujo Neto e João Fábio de Souza Santana realizavam moto patrulhamento na rua Sargento Getúlio, na Invasão do Japonês, bairro do Parque Verde, quando avistaram uma casa com as portas entreabertas, com as luzes acessas e com alguns indivíduos em atitude suspeita no interior. Após aproximação sorrateira, devido a um som alto nas proximidades, visualizaram dentro do referido imóvel 3 (três) indivíduos terminando de embalar substância semelhante à droga conhecida popularmente como “cocaína”, precisamente em cima de um fogão velho.

Desta forma o acusado fora denunciado às penas dos
delitos previsto no
artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Termo de Exibição e Apreensão. (id.21316514-pág.14)

Laudo nº 2022.01.003191-QUI (Abuso Provisório) (id.21316514-pág.15)

Defesa Preliminar. (id.21316596)

Recebimento da Denúncia em
.
(id.21316597).

Mídias de audiência. (id.21316609 a 21316612)

Ata de Audiência. (id.21316613)

Alegações finais do Ministério Público. (id.21316614)

Laudo nº 2022.01.003206-QUI (Abuso Definitivo) (id.21316615)

Alegações finais da Defesa. (id.21316618)

A sentença foi prolatada em (id.21316621) no qual
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para
CONDENAR
o denunciado
JOSÉ ANDERSON OLIVEIRA DA CRUZ
pela prática do disposto nos
art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006
.

Em
razões recursais (id.21316644)
a Defensoria Pública requereu
: 1)
Absolvição do crime de tráfico, por ausência de provas (nos termos do art.386, VII do CPP.

Em sede de contrarrazões
(id.21316647), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(id.22433340), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho , se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito
e no mérito
negado provimento
, com a consequente manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
JOSÉ ANDERSON OLIVEIRA DA CRUZ
por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz da 8ª Vara Criminal de Belém-PA
que condenou a apelante a pena de
2 (dois) anos de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
em regime
aberto,
pelo crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento de insuficiência de provas para condenação, arguindo, em síntese, ausência de laudo toxicológico definitivo, apetrechos que indique a venda de entorpecentes, bem como as imagens do apelante comercializando drogas.

O apelante JOSE ANDERSON OLIVEIRA DA CRUZ fora denunciado pelo Ministério Público por haver incorrido nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista
que, no dia 06/10/2022, por volta das 21h00min, os policiais militares Airton Silva dos Santos Junior, Jesse Alves de Araujo Neto e João Fábio de Souza Santana realizavam moto patrulhamento na rua Sargento Getúlio, na Invasão do Japonês, bairro do Parque Verde, quando avistaram uma casa com as portas entreabertas, com as luzes acesas e com alguns indivíduos em atitude suspeita no interior. Após aproximação sorrateira, devido a um som alto nas proximidades, visualizaram dentro do referido imóvel 3 (três) indivíduos terminando de embalar substância semelhante à droga conhecida popularmente como “cocaína”, precisamente em cima de um fogão velho.

Ao perceberem a presença policial, 2 (dois) indivíduos fugiram por um buraco e o denunciado, na tentativa de despistar os policiais, fingiu estar dormindo e foi abordado. Os agentes da lei fizeram a revista e encontraram em cima do fogão 42 (quarenta e duas) “petecas” (textuais) de substância semelhante à droga conhecida popularmente como “cocaína”, que o denunciado informou estar sendo “dolado” - preparada para a venda.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecente está comprovada por meio do
Laudo Pericial
nº 2022.01.003206-QUI (Abuso Definitivo) (id.21316615)
,
Laudo nº 2022.01.003191-QUI (Abuso Provisório) (id.21316514-pág.15),
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.21316514)
e depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “ter em depósito” e “guardar.

Laudo Toxicológico Definitivo nº
2022.01.003206-QUI
, (id.
21316615
) comprovando se tratar as substâncias apreendidas na residência do apelante, 42 (quarenta e duas) petecas confeccionadas em pedaços de saco plástico em cores variadas (preta e verde), contendo em seu interior fragmentos petrificados branco, pesando no total 43,60 (quarenta e três gramas e sessenta miligramas), tratando-se de “COCAÍNA, substâncias de uso proscrito no país.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
militares, que trago à colação.

A testemunha PM
AIRTON SILVA DOS SANTOS JÚNIOR
declarou: (id.21316609)

“QUE o local é uma invasão, palafita sobre ponte; QUE o imóvel estava entreaberto, e fora observado uma movimentação no local, olharam pelas brechas de madeira; QUE os réus ao perceberem a presença dos policiais dois se evadiram por um buraco na madeira, ficando só o acusado
JOSÉ ANDERSON;
QUE a substância entorpecentes fora encontrado em cima de um fogão; QUE no momento da apreensão o réu informou que estavam preparando para venda; QUE este imóvel parecia abandonada, não tinha nada dentro, só entulhos; QUE fora dado voz de prisão ao acusado, e passaram a vasculhar a casa para ver se existia mais drogas escondidas; QUE eles estavam encabeçando a droga para venda; QUE fora encontrada os sacos plásticos; QUE a droga estava num prato; QUE viu as embalagens e foram apresentadas na Seccional da Marambaia.”

A testemunha PM
JESSE ALVES DE ARAÚJO NETO
narrou: (id.21316609)

“QUE estavam em patrulha nessa invasão; QUE perguntou para o acusado sobre a droga, ele respondeu ao declarante que estavam preparando para venda esse material; QUE não lembra da quantidade exata, mas era aproximada essa quantidade de 42; QUE estavam na residência mais duas pessoas que se evadiram com a presença dos agentes; QUE não foi feita diligência para pegar os que saíram em fuga, tendo em vista ser uma área de difícil acesso, palafitas, alagadas; QUE os agentes desceram para fazer uma ronda, quando viram uma casa, com movimento estranho, a porta estava aberta, luz acesa e ao se aproximarem da casa, foram percebidos pelos seus ocupantes, ocasião que dois se evadiram por um buraco; QUE o imóvel estava abandonado, não tinha móveis ou objetos, só tinha coisas velhas; QUE havia colher pequena, prato, envelopes e sacos.”

A testemunha PM
JOÃO FÁBIO DE SOUZA SANTANA
informou: (id. 21316609 a 21316610)

“QUE estavam em roda pela área, no que resolveram fazer um cerco; QUE o depoente e o soldado Jesse foram por um lado e o SGT e o outro soldado foram pelo outro; QUE do lado em que se encontravam não encontraram nada, já o SGT SILVA informou que encontrou o nacional comercializando droga; QUE viu a droga, e que o nacional teria dito que era para comercialização.”

Em seu interrogatório o réu
JOSÉ ANDERSON OLIVEIRA DA CRUZ
declarou: (id.21316611)

“QUE não fora apresentado nenhum laudo de abuso provisório; QUE não viu a droga; QUE não tem nenhuma problema com os policiais que lhe fizeram a apreensão; QUE não é verdadeira a acusação; QUE estava em sua casa, duas pessoas invadiram a sua residência; QUE os policiais lhe perguntaram quem seriam essas duas pessoas, no que o depoente lhe informou que não sabiam de quem se tratava; QUE os policiais pegaram uma sacola que estava em cima do seu fogão abriram na sua frente, tiraram vários papelotes, amarraram várias trouxinhas e colocaram no seu lado, e perguntaram se esse material estava puro, no que lhe respondeu que não sabia do que se tratava; QUE perguntaram ao depoente se ele tinha passagem pela polícia, no que lhe respondeu que não, então agora vais ter; QUE eles fizeram várias trouxinhas, colocaram ao lado do depoente que estava algemado, aí bateram fotos; (...)”

Diante dos fatos narrados, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais Militares narraram os detalhes da operação que culminou com a apreensão da substância entorpecente, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Muito embora o nacional JOSÉ ANDERSON OLIVEIRA DA CRUZ tenha negado a autoria delitiva, tais alegações são contrárias as provas colhidas nos autos, em contradição aos relatos prestados por agentes públicos, que foram contundentes em afirmar que ao observarem um movimento estranho dentro da residência, resolveram se aproximar, e que ao serem percebidos suas aproximações, dois componentes que se encontravam juntamente com o acusado, saíram em fuga, permanecendo apenas o acusado na residência, e ao ser feita a revista no imóvel fora encontradas 42 petecas de “COCAÍNA”, sendo informado aos agentes que a droga seria preparada para venda.

Percebe-se que as provas dos autos formam um conjunto harmônico e coerente, capaz de afastar qualquer dúvida acerca da autoria e materialidade delitiva, restando a negativa do réu isolada dentro do contexto probatório.

Observo ainda que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram os mesmos prestados em delegacia, com coesão e sem contradição, não restando dúvida dos fatos narrados na denúncia, além do caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico e o temor das represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.

As narrativas prestadas pelos agentes públicos, corroborada pelos diversos elementos de prova produzidos nos autos, permitem

a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de entorpecente, sobretudo porque não há nos autos, tampouco apresentou a defesa, qualquer prova de que os agentes teriam interesse particular em incriminá-lo, fato este ratificado nas declarações prestadas pelo próprio réu em seu interrogatório, no qual afirmou que não conhecia nenhum dos policiais que efetuaram a diligência, no qual houve a apreensão de entorpecentes.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora o apelante apreendidos,
42 (quarenta e duas) petecas de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
cocaína
,
conforme vastamente comprovado, sendo tais substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F2, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o perecer ministerial,
conheço do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal
,
mantido os termos da sentença
.

É como voto
.

Belém/PA,
17
de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024